Tribunal: STF
Processo: ARE 1463352
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISIOTERAPEUTAS. CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO PREVISTA PELA LEI 8.856/94. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais - ainda quando ocupantes de cargo/emprego no serviço público municipal - devem ser aplicadas as disposições da Lei nº 8.856/94, diploma normativo federal de âmbito nacional, tendo em vista a força coercitiva das normas do direito objetivo e a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões. Precedentes deste Tribunal. 2.A despeito do regime jurídico (celetista ou estatutário) a que estão submetidos os servidores públicos municipais, prevalecem - no tópico específico (limite de carga horária) - as disposições da Lei federal n.º 8.856/1994, que estabelecem jornada de 30 (trinta) horas semanais para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (arts. 22, inciso XVI, e 37, XV, da CRFB). 3. A irredutibilidade dos vencimentos se dá em face da garantia constitucional (art. 37, XV, da Constituição), o que não impede o ente municipal a adaptar a remuneração nos próximos concursos públicos serem realizados. 4.Negado provimento ao apelo.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 30, I c/c 61, §1º, II , a, da mesma Carta.



    Inicialmente observo que a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual assenta a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 23/9/2015)



    Além disso, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator